Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de inclusão da ex-companheira do autor no polo ativo da relação jurídica processual, diante da eventual configuração da hipótese de litisconsórcio necessário.
2. A respeito do tema em evidência convém destacar que nas obrigações solidárias cada um dos credores pode exigir o adimplemento total da obrigação integralmente pelo devedor, nos termos da regra prevista no art. 267 do Código Civil. 2.1. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário ou da intimação de outros credores, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 2.2. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC.
3. A obrigação em questão não é indivisível, pois a exigibilidade pode ser exercida por quaisquer dos sujeitos interessados no seu adimplemento, convém insistir. 3.1. Ademais, mesmo que exista solidariedade entre os credores, aquele que receber o pagamento integral torna-se responsável, in solidum, pela parte atribuída ao outro credor, de acordo com a regra do art. 272 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento provido.